Tribunal: TJSP
Processo: 2274054-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática de não conhecimento de Agravo Regimental (no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50001) que se volta contra decisão colegiada (art. 1.021 do CPC e art. 253 do RITJ/SP). Inadmissível. Além do mais, repetição de recurso anterior. Preclusão consumativa a inviabilizar conhecimento de novos agravos regimentais contra a mesma decisão.
Agravo não conhecido nessa parte.
AGRAVO

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática de não conhecimento de Agravo Regimental (no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50001) que se volta contra decisão colegiada (art. 1.021 do CPC e art. 253 do RITJ/SP). Inadmissível. Além do mais, repetição de recurso anterior. Preclusão consumativa a inviabilizar conhecimento de novos agravos regimentais contra a mesma decisão.
Agravo não conhecido nessa parte.
AGRAVO REGIMENTAL
Embargos de declarações (EDs nos 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50000 e 50002), ambos monocraticamente rejeitados. O primeiro por falta dos requisitos legais para sua apreciação e o segundo por ser repetição idêntico recurso anteriormente apresentado - preclusão consumativa. Cada decisão por si só suficientemente esclarecedora dos fundamentos de cada julgado. Desnecessidades de maiores considerações. Razões de decidir não afetadas pelas ponderações do recurso. Subsistência integral das decisões agravadas.
Agravo Regimental não provido, na parte conhecida.